Tribunal: STF
Processo: HC 168307
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, está assim ementada:
    “RECURSOS ESPECIAIS. ADMISSIBILIDADE. ÓBICES PRELIMINARES. DENÚNCIA ANÔNIMA. INEXISTÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. SIGILO FISCAL E TELEFÔNICO. QUEBRA. NULIDADES. PERSECUÇÃO PENAL. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO NÃO UTILIZADOS PARA DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO PENAL. MATÉRIAS ANALISADAS EM ‘HABEAS CORPUS’. SUPERAÇÃO. ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADES NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSOS ESPECIAIS CONHECIDOS PARA REDUZIR AS PENAS IMPOSTAS. CONCESSÃO DE ‘HABEAS CORPUS’, DE OFÍCIO, PARA CORRÉUS EM IDÊNTICA SITUAÇÃO. 
    1. A oposição de embargos infringentes contra acórdão não unânime proferido em apelação exige, consoante a jurisprudência desta Corte, que o recurso especial interposto contra a parte unânime do ‘decisum’ proferido em apelação seja ratificado no prazo de interposição de recurso especial contra o acórdão exarado nos embargos infringentes.
    2. O entendimento jurisprudencial e doutrinário é firme quanto ao julgador não estar obrigado a rebater, de forma pormenorizada, todas as questões trazidas pelas partes, desde que fundamente suficientemente sua decisão com os elementos que foram determinantes à formação de seu entendimento na solução do problema. O acórdão, nesse particular, contestou, ponto por ponto, todas as questões relevantes para o deslinde do processo e que foram alegadas pela defesa. Inexiste, portanto, omissão. 
    3. Uma vez analisada, em ‘habeas corpus’, a legalidade formal das interceptações telefônicas, da quebra de sigilo fiscal, da possibilidade de investigação promovida pelo Ministério Público, bem como reafirmada a inexistência de nulidades insertas no referido procedimento, não há como reiterar idêntico pedido em recurso especial, porquanto preclusas as matérias. Cuidando-se de questionamento sobre a validade formal de decisão que autorizou a interceptação telefônica dos então investigados, a avaliação é predominantemente objetiva e não se altera com particularidades que até poderiam render margem a sucessivas apreciações judiciais, fosse o caso de providência cautelar de natureza pessoal, qual a prisão preventiva. É que, nesta última hipótese, o exame judicial recai não apenas sobre o ‘fumus comissi delicti’, mas, especialmente, sobre o ‘periculum libertatis’, consistente na aferição do grau de periculosidade do agente – conforme os sinais, do presente e do passado, de seu comportamento –, a autorizar, amiúde, que um mesmo decreto preventivo seja válido para um investigado e inválido para outro. A seu turno, na medida cautelar de natureza probatória, como a que ora se examina, a decisão judicial, conquanto tomando como pressupostos também a prova de materialidade do crime e os indícios razoáveis de sua autoria, busca, acima de tudo, evitar o perecimento do direito punitivo estatal, ante a constatação de que outras providências menos gravosas não se mostrem idôneas a conduzir ao esclarecimento do delito investigado.
    4. É insubsistente a alegação de que todo o procedimento investigatório foi deflagrado com base em denúncia anônima quando, na verdade, iniciou-se a partir de ‘noticia criminis’ encaminhada ao Ministério Público pela Secretaria da Fazenda (Coordenadoria da Administração Tributária – CAT), subsidiado em análises internas feitas pela Equipe de Inteligência Fiscal, a partir de uma denúncia de sonegação fiscal. A referida análise culminou em produção de relatório de inteligência, o qual continha informações protegidas pelo sigilo fiscal. Tais informações, contudo, não foram utilizadas para subsidiar a denúncia ou mesmo a sentença condenatória, fato que pode ensejar algum reflexo na persecução penal ou no édito condenatório.
    5. Fica caracterizado o crime de lavagem quando o acórdão, de maneira objetiva, detalha todo o ‘modus operandi’ para dar aparência de licitude na movimentação de dinheiro oriunda de práticas criminosas, e mostra-se inviável a pretensão de reverter o quadro fático descrito pelo Tribunal de origem, haja vista o óbice contido no enunciado da Súmula n. 7 do STJ. O mesmo se diga em relação ao delito de quadrilha, cuja descaracterização enseja o reexame de provas, máxime porque, segundo o acórdão recorrido, ficou evidenciado, por meio dos elementos de convicção, o vínculo associativo permanente entre os acusados, com características de estabilidade e permanência. 
    6. Nos termos do entendimento desta Corte Superior, a reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, inclui também os danos de natureza moral, e, para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa. No caso, houve pedido de reparação, conforme reconhece o próprio recorrente, sem, contudo, haver sido pleiteado valor específico.
    7. A despeito de não existir óbice para a fixação de valor mínimo, a ser arbitrado nos termos do art. 387, IV, do CPP, nada obsta, como ressaltou o acórdão recorrido de maneira fundamentada (principalmente pela complexidade que envolve o caso), que haja a postergação da apuração do valor devido em ação própria. Precedentes. 
    8. É flagrante o constrangimento ilegal quando a vetorial referente à circunstância do delito não é justificada explicitamente, de modo a particularizar quais fatores (tempo, lugar ou modo de execução) foram levados em consideração para a fixação da pena-base acima do mínimo legal. De igual modo, é passível de correção, ainda que por meio de ‘habeas corpus’ de ofício, a majoração do crime de lavagem de dinheiro em razão de haver sido praticado por organização criminosa quando, ao tempo do crime, inexistia um conceito, para fins de tipicidade penal, sobre o que seria organização criminosa. Precedentes.
    9. Recursos especiais interpostos por Francisco Borges de Souza Júnior e Rubem Manoel Fernandes Rosa Filho não providos. Recursos especiais interpostos por José Roberto Bruno Polotto, Oscar Victor Rollemberg Hansen, José Antônio Neves e Claudiomiro Marcelo Gaiardo conhecidos em parte e, nessa extensão, providos para reduzir as penas impostas. Ordem de ‘habeas corpus’ concedida, de ofício, para reduzir as penas fixadas para os demais corréus.”
    (REsp 1.639.698/SP, Red. p/ o acórdão Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, a concessão da ordem, para “declarar-se a insubsistência do julgamento proferido pela 6ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça e determinar-se novo julgamento do mérito recursal a partir de voto do eminente Ministro Relator originário” (grifei) ou, subsidiariamente, “para (...) determinar-se ao TJSP que, a partir do reconhecimento da imprestabilidade de parte do material indiciário ilícito acostado aos autos da ação penal, prossiga no julgamento da apelação como entender de direito” (grifei), ou, ainda, “para que se reconheça e declare a insubsistência da condenação imposta ao paciente pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro” (grifei).
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO, opinou contrariamente à concessão da ordem de “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “Processo penal. ‘Habeas corpus’. Acórdão do STJ que manteve a condenação do paciente e determinou a execução provisória da pena.
    1. Se a tese defensiva não foi tratada pelo STJ, não pode o STF sobre ela se manifestar, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A análise da tese sobre a configuração do crime de lavagem de dinheiro implicaria o revolvimento fático- -probatório, o que é inviável em sede de ‘habeas corpus’.  3. O Supremo Tribunal possui jurisprudência pacífica no sentido de que não é imprescindível a identificação do funcionário público para a configuração do crime de corrupção ativa. 4. As informações sigilosas contidas em documentos enviados indevidamente ao Ministério Público pela Receita Federal não foram utilizadas para condenar o paciente. 5. Pela denegação da ordem.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo assistir plena razão à douta Procuradoria-Geral da República.
    É de destacar-se, desde logo, que alguns dos fundamentos invocados pela parte ora impetrante – suposto descumprimento do art. 165 do RISTJ e necessidade, para efeito de configuração típica do delito de corrupção ativa, da “especificação da alegada vantagem concedida” – sequer foram apreciados pelo Tribunal apontado como coator.
    Inexiste, portanto, quanto a esses específicos aspectos da controvérsia, coincidência temática entre as razões invocadas nesta ação de “habeas corpus”, de um lado, e aquelas que dão apoio à decisão objeto de impugnação na presente sede processual, de outro.
    A circunstância que venho de mencionar (ocorrência de incoincidência temática) legitima, na espécie, em relação a tais fundamentos, a incidência da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assim se tem pronunciado nos casos em que os fundamentos apresentados pelo impetrante não guardam pertinência com aqueles que dão suporte à decisão impugnada (RTJ 182/243-244, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 73.390/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – HC 81.115/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.):
    “IMPETRAÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL.
    – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do ‘habeas corpus’, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator.
    Se se revelasse lícito ao impetrante agir ‘per saltum’, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.”
    (RTJ 192/233-234, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “Em ‘habeas corpus’ substitutivo de recurso ordinário, a inconformidade deve ser com o acórdão proferido pelo STJ, e não contra o julgado do Tribunal de Justiça.
    O STF só é competente para julgar ‘habeas corpus’ contra decisões provenientes de Tribunais Superiores.
    Os temas objeto do ‘habeas corpus’ devem ter sido examinados pelo STJ.
    .......................................................................................................
    Caso contrário, caracterizaria supressão de instância.
    ‘Habeas Corpus’ não conhecido.”
    (HC 79.551/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM – grifei)
    Disso tudo resulta que as razões invocadas pela parte impetrante, no contexto ora referido, para que pudessem ser conhecidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de “habeas corpus”, deveriam ter constituído objeto de prévio exame por parte do E. Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar-se, como precedentemente já acentuado, inadmissível supressão de instância, consoante tem advertido o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “EXECUÇÃO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ‘A QUO’. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.
    1. A presente impetração visa ao reconhecimento do direito do paciente em progredir de regime prisional em razão do cumprimento de um sexto da pena.
    2. A questão suscitada pelo impetrante no presente ‘habeas corpus’ não foi sequer apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça,  já que não tinha sido submetida anteriormente ao crivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    3. Desse modo, o conhecimento da matéria, neste momento, pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria inadmissível supressão de instâncias.
    4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘não se conhece de ‘habeas corpus’ cujas questões não foram apreciadas pela decisão contra a qual é impetrado’ (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094).
    5. ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 97.761/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Importa acentuar, de outro lado, que a verificação da procedência, ou não, de algumas das alegações deduzidas nesta sede processual, especialmente quanto à não configuração do crime de lavagem de dinheiro, demandaria necessário reexame de fatos, o que não se admite nesta sede excepcional.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – desde que ausente situação de certeza objetiva quanto aos fatos – tem assinalado não se revelar compatível com o âmbito estreito do “habeas corpus” a apreciação jurisdicional que importe em indagação probatória, ou em análise aprofundada de matéria fática, ou, ainda, em exame valorativo dos elementos de prova (RTJ 165/877-878, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 168/863-865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    No caso, o E. Superior Tribunal de Justiça, no acórdão ora impugnado, destacou, precisamente, a ausência da necessária liquidez dos fatos essenciais à corroboração das alegações deduzidas na impetração:
    “Como se observa, o voto do relator, encampado pelo do revisor neste aspecto, deixa incontestável a ocorrência do crime de lavagem de dinheiro, sobretudo porque detalha todo o ‘modus operandi’ para dar aparência de licitude na movimentação de dinheiro oriunda de práticas criminosas. Saliento, ainda, que não há como reverter o quadro fático descrito pelo Tribunal de origem nesta Corte, haja vista o óbice contido no enunciado da Súmula n. 7 do STJ.” (grifei)
    Como se sabe, a ocorrência de iliquidez quanto aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, que constitui remédio processual que não admite dilação probatória (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 163/650-651 – RTJ 186/237, v.g.):
    “A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    A análise desse aspecto da controvérsia, na perspectiva sugerida pela parte impetrante, tornaria necessária a interpretação do conjunto probatório emergente do processo penal de conhecimento, o que constitui matéria pré-excluída da via estreita do “habeas corpus” (RTJ 136/1221 – RTJ 137/198, v.g.).
    No que se refere à alegação da parte impetrante que sustenta, para justificar sua pretensão, que “a condenação do paciente pelo delito de lavagem de dinheiro contraria, a um só tempo, a firme orientação quanto à impossibilidade constitucional de suprir-se a ausência de tipificação do delito de organização criminosa, como infração antecedente, pela invocação da Convenção de Palermo” (grifei), cabe assinalar que o E. Superior Tribunal de Justiça, ao manifestar-se sobre essa específica questão, deu parcial provimento ao recurso especial interposto pelo paciente, valendo transcrever, no ponto, fragmento de referida decisão:
    “No que tange ao crime de lavagem de dinheiro, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, ‘se o conceito de organização criminosa ainda não estava tipificado no ordenamento jurídico nacional, também, mostra-se descabida a majoração do crime de lavagem de capital, sob o fundamento de que teria sido praticado por organização criminosa, na forma prevista no art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998’ (REsp n. 1.488.028/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 25/10/2016). Por isso, deve ser afastado esse aumento operado pelas instâncias ordinárias, de forma que a pena fixada, em definitivo, é reduzida para 3 anos e 6 meses de reclusão em relação ao crime de lavagem de dinheiro.” (grifei)
    Devo observar, quanto a esse correto pronunciamento do E. Superior Tribunal de Justiça, que está ele em harmonia com a jurisprudência prevalecente nesta Corte Suprema, como se vê, p. ex., do seguinte julgado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ’HABEAS CORPUS’ – LAVAGEM DE DINHEIRO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INFRAÇÃO PENAL ANTECEDENTE – QUADRILHA (ATUALMENTE DESIGNADA ‘ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA’) – CONDUTAS PRATICADAS ENTRE 1998 E 1999, MOMENTO QUE PRECEDEU A EDIÇÃO DA LEI Nº 12.683/2012 E DA LEI Nº 12.850/2013 – IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE SUPRIR-SE A AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COMO INFRAÇÃO PENAL ANTECEDENTE, PELA INVOCAÇÃO DA CONVENÇÃO DE PALERMO – INCIDÊNCIA, NO CASO, DO POSTULADO DA RESERVA CONSTITUCIONAL ABSOLUTA DE LEI EM SENTIDO FORMAL (CF, art. 5º, inciso XXXIX) – DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DE CONSIDERAR-SE O CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA COMO EQUIPARÁVEL AO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA EFEITO DE REPRESSÃO ESTATAL AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO COMETIDO ANTES DO ADVENTO DA LEI Nº 12.683/2012 E DA LEI Nº 12.850/2013 – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – Em matéria penal, prevalece o dogma da reserva constitucional de lei em sentido formal, pois a Constituição da República somente admite a lei interna como única fonte formal e direta de regras de direito penal, a significar, portanto, que as cláusulas de tipificação e de cominação penais, para efeito de repressão estatal, subsumem-se ao âmbito das normas domésticas de direito penal incriminador, regendo-se, em consequência, pelo postulado da reserva de Parlamento. Doutrina. Precedentes (STF).
    – As convenções internacionais, como a Convenção de Palermo, não se qualificam, constitucionalmente, como fonte formal direta legitimadora da regulação normativa concernente à tipificação de crimes e à cominação de sanções penais.”
    (RHC 121.835-AgR/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Cumpre ter presente, de outro lado, quanto à alegada imprescindibilidade da identificação do funcionário público corrompido para a caracterização do crime previsto no art. 333 do Código Penal (corrupção ativa), que também não assiste razão aos impetrantes, pois o Supremo Tribunal Federal, ao examinar pretensões idênticas à ora debatida nesta sede processual (AP 477-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISK – HC 83.658/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 132.216/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.), não acolheu referidos pleitos, mantendo, em consequência, decisões impregnadas do mesmo conteúdo veiculado no acórdão objeto do presente “writ”.
    Observo, finalmente, no que diz respeito à pretendida invalidação do processo em razão da suposta ilicitude das provas obtidas pelo compartilhamento de informações por “órgãos de fiscalização federal” com o Ministério Público, que, tal como registrado pela douta Procuradoria- -Geral da República, “os documentos enviados indevidamente pela Receita Federal ao ‘Parquet’ não foram utilizados para embasar a denúncia ou para fundamentar a sentença” (grifei).
    Vale transcrever, nesse mesmo sentido, o seguinte trecho da decisão ora impugnada nesta sede processual:
    “Nessa perspectiva, importa saber se as informações contidas nos documentos protegidos pelo sigilo fiscal foram utilizadas para subsidiar a denúncia ou mesmo a sentença condenatória, fato este que pode ensejar algum reflexo na persecução penal ou no édito condenatório. Somente a partir daí –  e caso haja alguma menção a eles –, é que se poderia determinar a sua exclusão do processo e se verificar a extensão dos possíveis efeitos disso.
    Nesse particular, observo que os fatos delituosos narrados pelo ‘Parquet’ teriam se iniciado em 2007, conforme a seguinte narrativa (fl. 5, ...):
    Consta do incluso procedimento investigatório criminal, dos autos de interceptações telefônicas e telemática, que a partir do segundo semestre do ano de 2007, nesta cidade de São José do Rio Preto, OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN, FRANCISCO BORGES DE SOUSA JÚNIOR, JOSÉ ANTONIO NEVES, RUBEM MANOEL ROSA FILHO, ACHOT YERGAT CRISTÓFORO TOPDJIAN, AYLTON CARDOSO, JOSÉ ROBERTO BRUNO POLOTTO, OSMAR CEZAR CARNIELO CALEJON, JALILE CATELANI, CLAUDIOMIRO MARCELO GAIARDO e HÉLIO CARDOSO associaram-se em quadrilha ou bando para a prática de crimes.
    [...]
    Ou seja, as informações sigilosas contidas nos documentos enviados ao Ministério Público pela Receita Federal, que datam de 2003 a 2007 (ano base 2006), nem sequer foram objeto de consideração indireta pela denúncia, que já inicia com fatos apurados no segundo semestre de 2007. As menções feitas a datas anteriores dizem respeito, tão somente, à constituição ou à modificação de contrato social de empresa, dado este que pode ser obtido sem óbice pelo ‘Parquet’.
    A sentença (fls. 9.042-9.643), por sua vez, não faz nenhuma referência a tais documentos, iniciando o seu histórico a partir da determinação de quebra de sigilo telefônico ocorrida em 30/4/2009 (fl. 9.055). Com efeito, observo que o referido ‘decisum’ – redigido em quase 600 laudas – respaldou-se, fundamentalmente, nos diversos depoimentos testemunhais e na prova documental produzida sob o crivo do contraditório. Isso significa que os documentos que continham dados protegidos pelo sigilo fiscal e que foram encaminhados ao Ministério Público juntamente com o segundo relatório produzido pela autoridade fazendária, no bojo do procedimento investigatório, não tiveram nenhuma ingerência no desfecho do processo que culminou com o édito condenatório.
    Logo, é de se concluir que a existência de ilegalidade no envio de dados protegidos pelo sigilo fiscal ao Ministério Público, como forma de subsidiar as conclusões da Receita Federal no relatório elaborado pelas autoridades fazendárias, embora constitua inquestionável vício no procedimento, não implica mácula no processo penal já deflagrado, cuja denúncia, como se viu, não se utilizou de tais informações. Nesse sentido é a pacífica jurisprudência desta Corte, segundo a qual ‘eventuais irregularidades ocorridas na fase do inquérito policial, caracterizado por sua natureza administrativa, informativa e não obrigatória, não irradia,  em regra, efeitos na ação penal’ (RHC n. 67.178/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10/2/2017). E, ainda, os seguintes precedentes: RHC n. 68.592/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 4/5/2016; RHC n. 65.977/BA, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 17/3/2016; HC n. 291.817/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 20/2/2015, entre outros.” (grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, não conheço da presente ação de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator